Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. TERMO A QUO DA UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE COABITAÇÃO NA PANDEMIA. TWITTER. POSTAGEM JOCOSA EM REDE SOCIAL. SUBSTRATO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PARTILHA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O elemento anímico diferenciador da união estável, apontado pela maioria doutrinária e pelo próprio legislador, é a intenção de se constituir família, devendo as partes manter os deveres matrimoniais como se casados fossem, nos termos do art. 1.724 do Código Civil.
3. A evolução dos relacionamentos modernos tem criado uma intensa dificuldade probatória na definição dos relacionamentos amorosos e situação jurídica das partes. Para a união estável, é inequívoca a publicidade do casal e apresentação social como se tivessem firmado um compromisso de constituir uma família. Postagens em tom jocoso retirado das redes sociais não comprovam a publicidade da união estável.
4. A coabitação por causa da situação pandêmica e a determinação de isolamento social não configuram automaticamente a união estável.
5. Nos termos do art. 1.659, II do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. Comprovada a cadeia dominial de sucessiva transferência de bens móveis, inexiste comunicabilidade do valor atinente ao bem particular.
6. Cabível a partilha dos bens móveis arrolados pela inexistência de controvérsia.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.